Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708467-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: MARY ROZANE LOPES MESQUITA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIM S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724379-28.2019.8.07.0001, converteu a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravada, em contrarrazões ID 25007864, pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto recursal extrínseco da tempestividade. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021 13:53:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador